Tribunal: TJES
Processo: 5001708-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que “
o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

II.
A
s especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo
a quo
, conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, eis que os documentos que instruem à demanda de origem não se revelam suficientes, por si só, a infirmar liminarmente a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração objeto da lide
.

III.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001708-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAGAZIN DO SURF LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001708-69.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Magazin do Surf Ltda-ME

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(id. 1108710, p. 12/13, integralizada no id. 1108718, p. 06/07), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL
proposta por
MAGAZIN DO SURF LTDA
em face do Recorrente, cujo
decisum,
no capítulo impugnado, deferiu a tutela de urgência
“para fins de determinar que à parte requerida promova a suspensão dos efeitos da inscrição em dívida ativa referente ao CNPJ da parte empresa requerente, referente aos débito fiscal em discussão nestes autos (processo administrativo n. 52946690), sob pena de multa, que fixo em R$ 500,00 por dia, em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

O Recorrente narra que a Recorrida “
foi autuada por deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, no período de 01/01/2010 a 24/02/2011, mediante o confronto entre as notas fiscais de saídas emitidas pelo contribuinte e seu relatório resumido de vendas
”.

Pontua que “
a tese autoral é no sentido de que o relatório entregue pela sua funcionária ao auditor fiscal não seria do seu estabelecimento, mas sim do estabelecimento Magazin TB Ltda., tendo o equívoco ocorrido por inexperiência da funcionária e pelo fato de que o sistema, que estava em teste, permitia acessar os dados de ambas as lojas
”.

Enfatiza que “
fato inconteste nos presentes autos é que o Relatório de Vendas por Funcionários que baseou a autuação foi extraído do sistema da própria agravada, dentro do seu estabelecimento
”.

Afirma que “
causa estranheza a alegação de que 2 (duas) pessoas jurídicas completamente distintas podiam, dentro do mesmo sistema, acessar o relatório de vendas uma da outra. Causa mais estranheza ainda a alegação de que o relatório entregue por sua funcionária correspondia à outra empresa SEM SEQUER APRESENTAR AOS AUTOS, ENTÃO, O RELATÓRIO QUE SERIA O CORRETO
”.

Assevera que “
as alegadas “falhas” no sistema não foram provadas, não tendo sido apresentado um só documento que demonstrasse registro indevido de venda de mercadoria levada na chamada condicional ou de lançamento duplicado de vendas. O relatório supostamente correto não foi apresentado nem na seara administrativa nem na seara judicial”
.

Defende que “
o auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo assim ao contribuinte, autor da ação anulatória, fazer prova capaz de afastar tal presunção
”.

Destaca que “
se tratam [sic] de pessoas jurídicas diversas, ninguém discute. Mas quais documentos foram apresentados pela agravada para comprovar que o relatório de vendas
utilizado pelo auditor fiscal dizia respeito à outra empresa? Apenas o cabeçalho do sistema seria suficiente para tanto? Nenhum documento contábil/fiscal para corroborar as informações do aludido relatório? Veja que a própria agravada afirma em sua inicial que o sistema controlava e gerenciava as vendas de ambas as lojas, permitindo acesso recíproco, e que além disso registrava dados equivocadamente
”.

Sustenta que “
absolutamente nenhum documento anexado à inicial é hábil a comprovar que o relatório utilizado pelo auditor era da outra empresa. Não se pode olvidar ao fato de que incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações (art.373, I do CPC/15). A juntada aos autos de documentos novos, por outro lado, somente é viável quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art.435 CPC/15), ou ainda quando relacionada a documentos formados após a petição inicial, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o ato postulatório (art.435, parágrafo único CPC/15)
”.

Alega, por fim, que “
não houve qualquer nulidade na intimação da autora do acórdão proferido pelo CERF. Isto porque a Lei Estadual n.º 7.000/01 expressamente prevê que os acórdãos proferidos pela 2ª instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1144386, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta recursal, a teor da Certidão constante do id. 1559937.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(id. 1108710, p. 12/13, integralizada no id. 1108718, p. 06/07), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL
proposta por
MAGAZIN DO SURF LTDA
em face do Recorrente, cujo
decisum,
no capítulo impugnado, deferiu a tutela de urgência
“para fins de determinar que à parte requerida promova a suspensão dos efeitos da inscrição em dívida ativa referente ao CNPJ da parte empresa requerente, referente aos débito fiscal em discussão nestes autos (processo administrativo n. 52946690), sob pena de multa, que fixo em R$ 500,00 por dia, em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

O Recorrente narra que a Recorrida “
foi autuada por deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, no período de 01/01/2010 a 24/02/2011, mediante o confronto entre as notas fiscais de saídas emitidas pelo contribuinte e seu relatório resumido de vendas
”.

Pontua que “
a tese autoral é no sentido de que o relatório entregue pela sua funcionária ao auditor fiscal não seria do seu estabelecimento, mas sim do estabelecimento Magazin TB Ltda., tendo o equívoco ocorrido por inexperiência da funcionária e pelo fato de que o sistema, que estava em teste, permitia acessar os dados de ambas as lojas
”.

Enfatiza que “
fato inconteste nos presentes autos é que o Relatório de Vendas por Funcionários que baseou a autuação foi extraído do sistema da própria agravada, dentro do seu estabelecimento
”.

Afirma que “
causa estranheza a alegação de que 2 (duas) pessoas jurídicas completamente distintas podiam, dentro do mesmo sistema, acessar o relatório de vendas uma da outra. Causa mais estranheza ainda a alegação de que o relatório entregue por sua funcionária correspondia à outra empresa SEM SEQUER APRESENTAR AOS AUTOS, ENTÃO, O RELATÓRIO QUE SERIA O CORRETO
”.

Assevera que “
as alegadas “falhas” no sistema não foram provadas, não tendo sido apresentado um só documento que demonstrasse registro indevido de venda de mercadoria levada na chamada condicional ou de lançamento duplicado de vendas. O relatório supostamente correto não foi apresentado nem na seara administrativa nem na seara judicial”
.

Defende que “
o auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo assim ao contribuinte, autor da ação anulatória, fazer prova capaz de afastar tal presunção
”.

Destaca que “
se tratam [sic] de pessoas jurídicas diversas, ninguém discute. Mas quais documentos foram apresentados pela agravada para comprovar que o relatório de vendas
utilizado pelo auditor fiscal dizia respeito à outra empresa? Apenas o cabeçalho do sistema seria suficiente para tanto? Nenhum documento contábil/fiscal para corroborar as informações do aludido relatório? Veja que a própria agravada afirma em sua inicial que o sistema controlava e gerenciava as vendas de ambas as lojas, permitindo acesso recíproco, e que além disso registrava dados equivocadamente
”.

Sustenta que “
absolutamente nenhum documento anexado à inicial é hábil a comprovar que o relatório utilizado pelo auditor era da outra empresa. Não se pode olvidar ao fato de que incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações (art.373, I do CPC/15). A juntada aos autos de documentos novos, por outro lado, somente é viável quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art.435 CPC/15), ou ainda quando relacionada a documentos formados após a petição inicial, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o ato postulatório (art.435, parágrafo único CPC/15)
”.

Alega, por fim, que “
não houve qualquer nulidade na intimação da autora do acórdão proferido pelo CERF. Isto porque a Lei Estadual n.º 7.000/01 expressamente prevê que os acórdãos proferidos pela 2ª instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1144386, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta recursal, a teor da Certidão constante do id. 1559937.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1144386, esta Relatoria externou as seguintes razões, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na
via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume da Decisão recorrida, a tutela de urgência restou concedida com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“MAGAZIN DO SURF LTDA ajuizou a presente ação declaratória em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência antecipada inaudita altera pars tem por pressuposto a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo e será prontamente negada em caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao Magistrado cabe avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante, bem como a existência de elementos que demonstrem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

No caso dos autos, entendo que, a priori, razão assiste a parte autora, uma vez que os documentos colacionados aos autos indicam que se tratam de pessoas jurídicas diversas, circunstância que fatalmente causou severos prejuízos a requerente, já que seus dados cadastrais foram inseridos em dívida ativa, posto que há diferenças no volume e nos valores das vendas.

Ademais, o presente deferimento não causará prejuizo ao Estado, uma vez que posteriormente os dados poderão novamente serem inscritos.

Assim, antecipo parcialmente os efeitos da tutela provisória de urgência, para fins de determinar que à parte requerida promova a suspensão dos efeitos da inscrição em dívida ativa referente ao CNPJ da parte empresa requerente, referente aos débito fiscal em discussão nestes autos (processo administrativo n. 52946690), sob pena de multa, que fixo em R$ 500,00 por dia, em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por relevante, que “
o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

Em sendo assim,
as especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo
a quo
, conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, eis que os documentos que instruem à demanda de origem não se revelam suficientes, por si só, a infirmar liminarmente a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração objeto da lide
.

Neste particular, tem-se por imprescindível uma melhor apuração, porquanto é de causar estranheza, a circunstância relatada pela Recorrida de que a sua Preposta, ao ser instada pelo
Agente Fiscal quando de sua fiscalização no local, haver lhe fornecido um Relatório de Vendas de outra Sociedade Empresarial (Magazin TB Ltda ME) que não se confunde com a Recorrida.

Deveras, além de inexistir a inequívoca demonstração de que ambas as Sociedades Empresariais possuem Sócios em comum ou que seriam
“empresas familiares”
, visto que foi apresentado o Contrato Social apenas da Recorrida (id. 1107972, p. 06/09), nota-se que, enquanto aquela Sociedade Empresarial (Magazin TB Ltda ME) situa-se no Município de Castelo, a Recorrida localiza-se no Município de Venda Nova do Imigrante, havendo entre elas uma distância aproximada de 40 (quarenta) quilômetros.

Ademais, chama a atenção também a circunstância de que o Relatório de Vendas, que, segundo a Recorrida, fora impresso equivocadamente, eis no seu cabeçalho consta o nome “
Magazin TB Ltda ME
”, também possui no teor de sua impressão a referência “
*** VENDA NOVA
” (id. 1108044, p. 09). Ora, se tal Relatório de Vendas fosse da “
Magazin TB Ltda ME
”, seria crível supor que deveria haver uma referência a
“Castelo”
, e não à
“Venda Nova”
, onde se situa a Recorrida.

Associado a isso, realmente ostenta inegável relevância o fato de que a Recorrida, a despeito de defender que a autuação baseou-se em um Relatório de Vendas de outra Pessoa Jurídica, nem sequer apresentou o Relatório de Vendas que seria relacionado ao seu estabelecimento, não só para amparar a assertiva de que realmente possuía acesso aos Relatórios de ambas as

Sociedades Empresarias, como também para evidenciar que a apuração levada a efeito pelo Agente Fiscal estaria equivocada, em ordem a tornar indene de dúvida que as notas fiscais que
foram emitidas guardavam correlação e identidade com o Relatório de Vendas correto.

Por fim, cabe pontuar que também a Lei Estadual nº 7.00/2001 estabelece, no seu artigo 153, §
2º, que "
para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado". Logo,
não se identifica eventual vício na intimação da Recorrida, realizada por meio do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, acerca do Acórdão do Órgão de Segunda Instância na esfera administrativa que
negou provimento ao seu Recurso Voluntário manejado naquela seara.

Neste contexto, infere-se que a hipótese de origem não dispensa a instauração de profícua dilação probatória no propósito de apurar as alegações da Recorrida, de modo que se revela por demais prematura a possibilidade de concessão da tutela de urgência vindicada na demanda.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe desta Decisão e para que a faça cumprir.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 25 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada no sentido de que
a Recorrida não logrou êxito em infirmar, ao menos em sede de cognição sumária da demanda de origem, a presunção de veracidade e de legitimidade do Auto de Infração objeto da lide, de modo que as peculiaridades do caso não permitem a concessão da tutela de urgência para suspensão de exigibilidade do crédito tributário
.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência postulada pela Recorrida na demanda de origem
, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que “
o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

II.
A
s especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo
a quo
, conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, eis que os documentos que instruem à demanda de origem não se revelam suficientes, por si só, a infirmar liminarmente a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração objeto da lide
.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.